Tribunal: TJPA
Processo: 0828218-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828218-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LAUDELINA CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. ABUSIVIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS E NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Laudelina Cardoso da Silva contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com exibição de documentos e indenização por danos morais, ajuizada em face de Unimed Belém, Unimed Maceió e Qualicorp, visando à implantação de sistema de home care integral. A agravante, idosa de 89 anos, portadora de carcinoma urotelial agressivo e internada por período prolongado, alegou existir prescrição médica expressa para desospitalização mediante atendimento domiciliar multiprofissional, bem como abusividade da negativa administrativa das operadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à implantação de home care como substitutivo da internação hospitalar; (ii) estabelecer se as cooperativas integrantes do Sistema Unimed possuem responsabilidade solidária em regime de intercâmbio; (iii) determinar se a negativa de cobertura fundada em limitação contratual, territorial ou ausência de previsão no rol da ANS é abusiva; e (iv) verificar a caracterização de descumprimento de ordem judicial, litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça pelas agravadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito decorre da existência de vínculo com plano de saúde de abrangência nacional, da prescrição médica expressa para home care e da recusa administrativa das operadoras, enquanto o perigo de dano resulta da idade avançada da paciente, da gravidade do quadro clínico e dos riscos inerentes à permanência hospitalar prolongada.

4.

A exigência de juntada prévia do contrato integral para análise da tutela de urgência revela-se incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória e com a distribuição dinâmica do ônus da prova nas relações de consumo, especialmente quando o documento se encontra em poder das operadoras.

5.

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor em regime de intercâmbio, diante da apresentação unificada da marca, da teoria da aparência e da integração operacional da cadeia de fornecimento de serviços de saúde.

6.

A cláusula contratual que exclui cobertura de home care é abusiva quando o tratamento domiciliar é indicado pelo médico assistente como substitutivo ou desdobramento da internação hospitalar coberta pelo plano.

7.

A taxatividade do rol da ANS não afasta o dever de custeio do home care quando a internação domiciliar constitui modalidade de execução da própria internação hospitalar já contratualmente abrangida.

8.

O prazo fixado para cumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde possui natureza material, devendo ser contado em horas e dias corridos, sem suspensão por recesso forense ou regras de contagem de prazos processuais.

9.

A ausência de comprovação idônea do cumprimento tempestivo da ordem judicial, aliada à resistência injustificada das operadoras e à postura contraditória evidenciada por documentos internos de tratativas para custeio do tratamento, caracteriza descumprimento da tutela, litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Agravos internos prejudicados e não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a cobertura de
home care
quando houver prescrição médica expressa como substitutivo da internação hospitalar.

2.

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor em regime de intercâmbio.

3.

A taxatividade do rol da ANS não autoriza a negativa de cobertura de internação domiciliar vinculada à cobertura hospitalar já contratada.

4.

A exigência de apresentação prévia do contrato integral não impede a concessão de tutela de urgência em relação de consumo envolvendo direito à saúde.

5.

O descumprimento injustificado de tutela de urgência em matéria de saúde autoriza a consolidação de astreintes e a aplicação de sanções processuais por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXII, e 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV e §1º, I e II; CPC, arts. 77, IV e §2º, 80, II, IV e VII, 81, 104, 300, 536, §1º, 926 e 927; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017, DJe 31.05.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, REsp nº 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.841.487/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.532.669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807207-79.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPE, Apelação Cível nº 0006443-41.2023.8.17.4001, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 17.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LAUDELINA CARDOSO DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos, indenização por danos morais e tutela de urgência n.

0829123-54.2025.8.14.0006
, em trâmite perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que recebeu a ação, deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido liminar de implantação de atendimento domiciliar —
home care
— no âmbito de contrato de plano de saúde de abrangência nacional.

No
agravo de instrumento de

ID n. 32899017
, a agravante, idosa de 89 anos e portadora de carcinoma urotelial agressivo, sustentou estar internada há mais de 50 dias, com indicação médica de desospitalização condicionada à implantação de home care multiprofissional, alegando risco de infecção hospitalar e abusividade da negativa das operadoras.

Em
decisão liminar de

ID n. 32899265
, o Desembargador Plantonista Pedro Pinheiro Sotero deferiu a tutela de urgência recursal, determinando que
Unimed Maceió, Unimed Belém e Qualicorp
, solidariamente, autorizassem, custeassem e implantassem o sistema de home care integral na residência da autora, em Ananindeua/PA, no prazo de 24 horas, com visitas médicas semanais, enfermagem semanal, fisioterapia diária, terapia ocupacional duas vezes por semana, insumos, medicamentos, cama hospitalar e colchão pneumático, além de fixar multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 150.000,00. Posteriormente, diante de notícia de descumprimento, foi proferida nova
decisão de

ID n. 32936465
, majorando a multa diária para R$ 20.000,00, limitada a R$ 200.000,00, com incidência pessoal sobre diretores ou representantes legais das agravadas, além de advertência quanto à possível responsabilização civil e penal.

Na sequência, por meio do
despacho de

ID n. 32973993
, o Relator, Desembargador Alex Pinheiro Centeno, determinou a intimação das agravadas por Oficial de Justiça para apresentação de contrarrazões e cumprimento das
decisões de

IDs n. 32899265 e 32936465
, bem como a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, em razão do envolvimento de pessoa idosa.

A
Unimed Belém
apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento no

ID n. 33103161
, sustentando, em síntese, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de obrigação de fornecer home care via intercâmbio e ilegitimidade passiva, por não possuir vínculo contratual direto com a autora. A mesma operadora interpôs
agravo interno no

ID n. 33104321
, buscando a revogação da decisão monocrática, com fundamento principalmente na ausência de relação contratual com a beneficiária e na autonomia das cooperativas do sistema Unimed.

A
Unimed Maceió
, por sua vez, interpôs
agravo interno no

ID n. 33552425
, alegando ausência de cobertura legal, regulatória ou contratual obrigatória para home care, limitação geográfica do serviço de atenção domiciliar ao município de Maceió/AL, inexistência de dever de custear cama hospitalar, colchão pneumático e demais insumos, bem como excesso no valor das astreintes. Também apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento no

ID n. 33571751
, reiterando a tese de inexistência de cobertura obrigatória, restrição territorial, alegação de decisão ultra petita quanto a determinados itens e pedido subsidiário de redução da multa diária.

O Ministério Público do Estado do Pará, em
parecer de

ID n. 34308169
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, entendendo que a decisão de primeiro grau deveria ser reformada para assegurar a tutela de urgência pretendida. O órgão ministerial destacou a condição de hipervulnerabilidade da agravante, a existência de prescrição médica para home care, o risco decorrente da permanência hospitalar prolongada, a abusividade da negativa de cobertura e a responsabilidade solidária das operadoras do sistema Unimed em regime de intercâmbio, à luz da teoria da aparência e da jurisprudência do TJPA.

Posteriormente, no
despacho de

ID n. 34414930
, o Relator verificou irregularidade na comprovação do preparo do
agravo interno
interposto pela Unimed Maceió no
ID n. 33552425
, determinando sua intimação para comprovar, no prazo legal de cinco dias, o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em resposta, a Unimed Maceió apresentou a
peça de

ID n. 34654810
, requerendo a juntada do comprovante de pagamento do preparo referente ao agravo interno.

Por fim, no despacho de ID n. 35055674, o Relator determinou a intimação de Laudelina Cardoso da Silva para apresentar contrarrazões aos agravos internos de IDs n. 33104321 e 33552425, no prazo de 15 dias, e anunciou que o julgamento do agravo de instrumento de ID n. 32899017 e dos agravos internos seria realizado de forma conjunta, por economia processual e coerência decisória. A agravada apresentou contrarrazões no ID n. 35906374, defendendo a manutenção integral da tutela recursal, sustentando a persistência da necessidade de home care, a impossibilidade de interrupção unilateral do serviço sem laudo médico, a existência de risco irreversível à vida e requerendo, ainda, o desprovimento dos agravos internos, a apuração de astreintes vencidas, aplicação de sanções processuais e comunicação da conduta das operadoras à ANS.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do
agravo de instrumento de ID n.

32899017
, uma vez cumpridos os pressupostos e requisitos de admissibilidade recursal.

Quanto ao
agravo interno de ID n. 33104321, interposto pela UNIMED BELÉM
, e ao
agravo interno de ID n. 33552425, interposto pela UNIMED MACEIÓ
,
verifico

que os recursos se voltam a discutir os termos do efeito suspensivo ativo deferido neste agravo de instrumento, não havendo qualquer inovação recursal para além das matérias e questões já levantadas em contrarrazões, pelo que reconheço a perda de objeto dos recursos.

Quanto ao
agravo interno de ID n.

33503205
, por parte da UNIMED BELÉM,
deixo de conhecê-lo
, uma vez operada a preclusão consumativa, diante da oposição do agravo interno de ID n. 33104321 alguns dias antes.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito do agravo de instrumento de ID n.
32899017
.

No
agravo de instrumento de ID n. 32899017
, a agravante fundamenta seu pedido de reforma da decisão de origem nas seguintes causas de pedir:
(a)
sua condição de idosa de 89 anos, portadora de carcinoma urotelial agressivo e internada há mais de 50 dias, com quadro clínico frágil e risco associado à permanência hospitalar;
(b)
existência de prescrição médica indicando a desospitalização segura mediante implantação de
home care
com suporte multidisciplinar, como continuidade do tratamento e forma de evitar novas internações;
(c)
abusividade da negativa das operadoras de saúde, sob o argumento de que o home care seria extensão/substituição da internação hospitalar quando indicado pelo médico assistente;
(d)
presença dos requisitos do art. 300 do CPC, pois haveria probabilidade do direito demonstrada pelo vínculo com o plano, pela prescrição médica e pela negativa administrativa, bem como perigo de dano decorrente do risco de infecção hospitalar e agravamento do quadro;
(e)
indevida exigência, pelo juízo de origem, da juntada do contrato integral como condição para a tutela, o que configuraria prova diabólica em desfavor de consumidora idosa e hipervulnerável, cabendo às rés a exibição do documento e a demonstração de eventual exclusão de cobertura;
(f)
incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, interpretação mais favorável à consumidora, boa-fé objetiva e nulidade de cláusulas abusivas;
(g)
alegada violação à imparcialidade e ao devido processo legal, porque o magistrado teria realizado pesquisas externas em sites das operadoras para fundamentar o indeferimento;
(h)
violação ao princípio da cooperação, pois o juízo deveria ter determinado a exibição do contrato pelas rés, em vez de negar a tutela;
(i)
possibilidade de prática de atos urgentes sem procuração imediata, nos termos do art. 104 do CPC;
(j)
inaplicabilidade da pendência do Tema 1340/STJ como óbice à tutela de urgência em caso concreto envolvendo risco à vida;
(k)
prevalência do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana sobre argumentos de custo, logística, lucro empresarial ou limitações internas do sistema de intercâmbio; e
(l)
impossibilidade de o plano de saúde ou o juízo substituir o critério técnico do médico assistente quanto à necessidade do tratamento domiciliar.

Assiste razão à parte agravante.

Em cognição própria do agravo de instrumento, encontram-se suficientemente demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da conjugação entre a existência de vínculo jurídico-assistencial com plano de saúde de abrangência nacional, a indicação médica expressa de desospitalização condicionada à implantação de atendimento domiciliar multiprofissional e a recusa administrativa das operadoras, ao passo que o perigo de dano resulta do quadro clínico descrito nos autos, envolvendo paciente idosa, de 89 anos, portadora de carcinoma urotelial agressivo, internada por período prolongado e sujeita aos riscos inerentes à permanência em ambiente hospitalar.

Nessas circunstâncias, a exigência de juntada prévia do contrato integral, como condição para o deferimento da tutela de urgência, revela-se incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória e com a distribuição dinâmica do ônus probatório em relação de consumo, notadamente quando se trata de documento cuja posse ordinariamente se encontra com as operadoras.

A urgência biológica do caso concreto não autoriza que entraves formais ou administrativos prevaleçam sobre a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde, sobretudo diante da indicação técnica do médico assistente.

Também não prospera a tese de ilegitimidade ou ausência de responsabilidade da cooperativa local integrante do Sistema Unimed
. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido da responsabilidade solidária entre cooperativas integrantes da mesma rede de intercâmbio, especialmente quando se apresentam ao consumidor sob marca comum, estrutura operacional integrada e aparência de unidade prestacional, circunstância que atrai a incidência da teoria da aparência e impede a transferência ao usuário dos riscos e disfunções internas do arranjo empresarial.

Nesse sentido, destacam-se o REsp n. 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017, e o AgInt no AREsp n. 2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 03/04/2023, DJe 27/04/2023, além de precedentes de tribunais estaduais, como a Apelação Cível n. 0006443-41.2023.8.17.4001, do TJPE.

Conferir:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA
. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9 .656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5 . É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6.
Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva
ad causam
na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde
. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017) (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' . EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1.
No julgamento do REsp 1.665 .698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se
: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii)
Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no AREsp: 2041068 SP 2021/0393342-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023) (Grifei).

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Rua Imperador Dom Pedro II, 207, Fórum Paula Batista, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-240 - F:(81) 31819113 QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006443-41.2023.8 .17.4001 COMARCA: 31ª Vara Cível da Capital – Seção A APELANTE: UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS APELADO: MIGUEL DE ASSIS BEZERRA RELATOR: Des. Agenor Ferreira de Lima Filho RELATOR SUBSTITUTO: Des. João José Rocha Targino Ementa: Direito civil e do consumidor . Apelação cível. Plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada . Preliminar de fato de terceiro rejeitada. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico. Dano moral. Configuração . Manutenção do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1 . Apelação Cível interposta pela Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas contra sentença que condenou a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico solicitado para paciente idoso, portador de insuficiência renal crônica em hemodiálise. II. Questão em discussão 2 . Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a Unimed-Ferj possui legitimidade ativa para recorrer em processo no qual não foi parte no primeiro grau, considerando a transferência de responsabilidade pelos beneficiários da Unimed-Rio; (ii) definir se há interesse processual no pedido de obrigação de fazer após a realização do procedimento; (iii) estabelecer se a Unimed do Estado do Rio de Janeiro pode ser responsabilizada pela negativa de cobertura realizada por outra unidade da Unimed; (iv) definir se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico caracteriza dano moral; (v) estabelecer se o quantum indenizatório fixado em primeira instância deve ser mantido. III. Razões de decidir 3. A transferência dos beneficiários e a substituição da Unimed-Rio como operadora de planos de saúde justificam a inclusão da Unimed-Ferj no polo passivo da demanda, garantindo seu interesse recursal. 4. O interesse processual permanece presente mesmo após a realização do procedimento, uma vez que a tutela jurisdicional foi necessária para assegurar a cobertura. 5. A Unimed do Estado do Rio de Janeiro é solidariamente responsável pela negativa de cobertura, em razão do sistema de intercâmbio entre as unidades do Sistema Unimed, conforme entendimento pacífico do STJ. 6. A negativa indevida de cobertura, especialmente em situações de urgência, configura dano moral, dada a aflição psicológica e o agravamento do estado de saúde do paciente, devendo ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A Unimed-Ferj possui legitimidade ativa para recorrer em processo no qual a Unimed-Rio figurava como parte, em razão da transferência dos beneficiários validada pela ANS. 2. As unidades do Sistema Unimed são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços médicos em regime de intercâmbio. 3. A negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico por plano de saúde, em situação de urgência, configura dano moral. 4. O quantum indenizatório deve ser fixado observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as condições das partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts . 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 907718/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, j . 24.04.2007; STJ, AgRg no REsp 1528089/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 02.06.2015. (TJ-PE - Apelação Cível: 00064434120238174001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

Tal orientação, por refletir entendimento reiterado de tribunal superior, deve ser observada pelos órgãos jurisdicionais, nos termos dos arts. 926 e 927, do CPC, sob pena de indevida instabilidade decisória.

Assim, eventual discussão regressiva, administrativa ou contratual entre Unimed de origem, Unimed executora e administradora de benefícios não pode ser oposta à consumidora em situação de hipervulnerabilidade, especialmente quando a negativa compromete a continuidade de tratamento de saúde essencial.

Quanto à cobertura do
home care
, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que exclui a internação domiciliar quando esta se apresenta como alternativa ou desdobramento da internação hospitalar coberta e quando há expressa indicação do médico assistente.

O Enunciado n. 28 da Súmula do TJPA estabelece que, “
havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de ‘home care’, revela-se abusiva a cláusula inserida no contrato que exclui a possibilidade da prestação deste serviço
”, diretriz que deve orientar a solução do caso concreto, inclusive à luz do art. 927 do CPC.

No mesmo sentido, o STJ tem reiteradamente afirmado que compete ao médico assistente, e não à operadora de saúde, definir a terapêutica adequada ao paciente, sendo abusiva a recusa de cobertura quando o atendimento domiciliar substitui a internação hospitalar, conforme se extrai, entre outros, do AgInt no AREsp n. 2.841.487/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025, DJEN 08/05/2025, e do REsp n. 2.017.759/MS, Terceira Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 16/02/2023.

A própria jurisprudência desta Corte, inclusive em precedente da 1ª Turma de Direito Privado no Agravo de Instrumento n. 0807207-79.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 19/08/2025, segue a mesma orientação protetiva.

Conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECONSIDERAÇÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE. HOME CARE. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA Nº 568 DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REDIMENSIONAMENTO. VERBA HONORÁRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. 2.
Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação
. 3. Este Tribunal Superior consolidou o entendimento de que, em regra, a alteração do valor da verba honorária em recurso especial se mostra inviável, porquanto referida discussão encontra-se no contexto fático- probatório dos autos, ressalvando-se, apenas, as hipóteses de valor excessivo ou irrisório, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2841487 SP 2025/0015110-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2025) (Grifei).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE . INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL . 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar) . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4 . A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6 . Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR . HOME CARE PRESCRITO COMO SUBSTITUTO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LIMITAÇÃO TERRITORIAL E CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição médica expressa do tratamento home care como substituto à internação hospitalar, diante do quadro clínico grave do paciente, justifica a concessão da tutela de urgência, com base nos requisitos do art . 300 do CPC. A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS é indevida, pois o rol é de taxatividade mitigada, conforme entendimento consolidado do STJ. Cláusulas que excluem genericamente tratamentos domiciliares ou impõem limitação territorial não podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde, sendo consideradas abusivas à luz do CDC. A operadora não comprova risco de desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco demonstra impossibilidade técnica de atendimento, sobretudo após ter cumprido espontaneamente a decisão . Não se configura exercício regular de direito quando a conduta da operadora contraria normas de proteção ao consumidor, a função social do contrato e os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva. A multa fixada (R$ 2.000,00 mensais, limitada a 12 meses) é proporcional, considerando a natureza da obrigação e o risco de dano irreparável ao beneficiário
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É devida a cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito como substituto à internação hospitalar, ainda que não previsto no rol da ANS. É abusiva a cláusula contratual que exclui genericamente a cobertura de atendimento domiciliar. A limitação territorial não pode prevalecer sobre o direito à saúde quando a operadora possui condições técnicas de prestar o serviço . A negativa injustificada de cobertura não configura exercício regular de direito. A multa cominatória é válida quando proporcional e necessária à efetividade da tutela judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 196; CC, arts . 421 e 422; CDC, art. 51, IV e § 1º, I e II; CPC, arts. 300 e 536, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2017759/MS, Rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 16/02/2023; STJ, AgInt no REsp 1.349.647/RJ, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 01/07/2016. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08072077920258140000 29484575, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Por fim, a invocação da taxatividade do rol da ANS não afasta o dever de cobertura no caso concreto. Isso porque o
home care
, quando indicado como substitutivo da internação hospitalar, não se qualifica como procedimento autônomo e estranho ao contrato, mas como modalidade de execução da própria internação já abrangida pelo plano, voltada à continuidade do tratamento em ambiente domiciliar, com menor exposição do paciente a riscos hospitalares e sem desnaturação da obrigação assistencial assumida.

O STJ já assentou que a natureza taxativa do rol não autoriza a recusa de cobertura da internação domiciliar nessa hipótese, por se tratar de desdobramento da cobertura hospitalar, conforme AgInt no AREsp n. 2.532.669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 02/09/2024.

A respeito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO . TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS NECESSÁRIOS. DEVER DE CUSTEIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019).
2. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência
" (AgInt no AREsp 2 .021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 3. "A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital" (REsp 2 .017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2532669 SP 2023/0395338-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) (Grifei).

Desse modo, diante da expressa prescrição médica, da gravidade do quadro clínico, da idade avançada da agravante, da abrangência nacional do plano e da abusividade da negativa fundada em limitações contratuais, geográficas ou internas do sistema de intercâmbio, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão de origem e confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, assegurando a imediata implantação e manutenção do
home care
integral nos termos da indicação médica.

SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS ORDENS JUDICIAIS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

No caso concreto, verifica-se que foi proferida primeira decisão liminar de
ID n. 32899265
, por meio da qual se determinou às agravadas
UNIMED MACEIÓ, UNIMED BELÉM e QUALICORP
, solidariamente, que procedessem à imediata autorização, custeio e implantação do sistema de
home care
integral
, no prazo de
24 horas
, sob pena de multa diária de
R$ 10.000,00
, limitada a
R$ 150.000,00
.

Conforme os expedientes constantes dos autos, a
UNIMED BELÉM
foi intimada dessa decisão em
23.12.2025, às 07h41
— expediente de
ID n. 32903590
; a
UNIMED MACEIÓ
foi intimada em
05.01.2026, às 00h00
— expediente de
ID n. 4056665
; e a
QUALICORP
foi intimada em
09.01.2026, às 11h16
— expediente de
ID n. 4056666
.

Ainda assim, por meio da petição de
ID n. 32927637
, protocolada em
30.12.2025
, a parte agravante noticiou o descumprimento da ordem judicial, o que ensejou a prolação de nova decisão, de
ID n. 32936465
, em
06.01.2026
, majorando a multa diária para
R$ 20.000,00
, até o limite de
R$ 200.000,00
, e reiterando o prazo de
24 horas
para cumprimento da determinação judicial.

Da segunda decisão, de
ID n. 32936465
, também houve intimação das rés: a
UNIMED MACEIÓ
foi intimada em
21.01.2026, às 23h59
, conforme expediente de
ID n. 4063522
; a
UNIMED BELÉM
foi intimada em
21.01.2026, às 18h40
, conforme expediente de
ID n. 4063521
; e a
QUALICORP
foi intimada em
21.01.2026, às 23h59
, conforme expediente de
ID n. 4063520
.

Todavia, em suas defesas e contrarrazões, as agravadas não comprovam de modo efetivo, preciso e documentalmente idôneo quando teria ocorrido o cumprimento material da ordem judicial, limitando-se, em linhas gerais, à juntada de documentação formal, como contratos, atas e procurações.

A
UNIMED BELÉM
, em especial, apresentou o documento de
ID n. 33103162
, datado de
23.12.2025
, com assinatura escaneada, no qual se atesta acordo de responsabilidade de custos no caso de
LAUDELINA CARDOSO DA SILVA
. Entretanto, tal documento não comprova a data de efetiva implantação do
home care
, servindo, ao contrário, para evidenciar que, desde
23.12.2025
, ambas as Unimeds já tinham ciência e mantinham tratativas relacionadas ao cumprimento da internação domiciliar, de modo que a resistência processual posteriormente demonstrada se revela injustificada, temerária e contraditória (
venire contra factum proprium
).

Ressalte-se, ainda, que o prazo fixado para cumprimento da ordem judicial, especialmente em matéria urgente de saúde, não se confunde com prazo processual para manifestação nos autos, razão pela qual não se submete à contagem em dias úteis, nem se suspende pelo recesso forense ou por causas ordinárias de suspensão de prazos processuais.

Trata-se de prazo material de cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, contado em horas e dias corridos, conforme o regramento geral de contagem de prazos materiais previsto no Código Civil, sobretudo quando a própria decisão estabelece cumprimento em horas e visa preservar a vida e a saúde da paciente.

Nesses termos, considerando que a determinação judicial foi cumprida apenas a destempo, após a majoração das multas, mas tendo em vista a necessidade de consolidação proporcional da sanção coercitiva, reconheço somente o descumprimento da primeira decisão de
ID n. 32899265
, aplicando-se, no caso, o montante total da multa nela prevista, isto é,
R$ 150.000,00
, caracterizados ao menos 15 (quinze) dias de descumprimento (de 24.12.2025 até 07.01.2026), a ser pago solidariamente pelas agravadas, em procedimento de cumprimento de sentença oportuno, quando se poderá individuar as responsabilidades e os montantes devidos efetivamente por cada agravada, considerando eventuais exceções pessoais de cada codevedor.

Ressalte-se que a consolidação da multa coercitiva no teto fixado na decisão de ID n.
32899265
decorre do reconhecimento objetivo do descumprimento da ordem judicial, imposta solidariamente às agravadas, sem prejuízo de que, em sede própria de cumprimento de sentença/acórdão, cada obrigada possa deduzir eventuais exceções pessoais relacionadas à data de sua ciência efetiva, à extensão de sua participação, à impossibilidade material de cumprimento ou à distribuição interna da responsabilidade entre as codevedoras. Tais questões não afastam, neste momento, a constatação de que a ordem judicial não foi tempestiva e adequadamente cumprida, nem impedem a consolidação da multa em favor da efetividade da tutela jurisdicional.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PROCESSUAIS DIANTE DA CONDUTA CONTRADITÓRIA E TEMERÁRIA DAS AGRAVADAS REVELADAS NOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA.

No que concerne ao pedido de aplicação de sanções processuais, observa-se que a tramitação recursal revela sucessivas manifestações das agravadas em sentido frontalmente contrário à orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria, já examinada nos tópicos anteriores deste voto.

A
UNIMED BELÉM
, nas contrarrazões de
ID n. 33103161
e no agravo interno de
ID n. 33104321
, insistiu na tese de ilegitimidade passiva e inexistência de obrigação no regime de intercâmbio, apesar da orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, fundada na teoria da aparência e na proteção da legítima confiança do consumidor.

A
UNIMED MACEIÓ
, por sua vez, no agravo interno de
ID n. 33552425
e nas contrarrazões de
ID n. 33571751
, reiterou a tese de ausência de cobertura legal ou contratual para o home care e de limitação geográfica do atendimento, embora a jurisprudência do STJ e o Enunciado n. 28 da Súmula deste Tribunal reconheçam a abusividade da exclusão de internação domiciliar quando indicada como substitutiva ou desdobramento da internação hospitalar.

Não se trata, portanto, de mero exercício regular do direito de defesa, mas de resistência processual fundada na reiteração de argumentos incompatíveis com jurisprudência consolidada do STJ e com orientação sumulada deste Tribunal, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, em contexto de tutela de urgência voltada à preservação da vida e da saúde de pessoa idosa hipervulnerável.

A conduta processual das agravadas revela-se ainda mais censurável quando analisada em confronto com o documento de
ID n. 33103162
, apresentado pela própria
UNIMED BELÉM
, datado de
23.12.2025
, com assinatura escaneada, no qual se atesta acordo de responsabilidade de custos no caso de
LAUDELINA CARDOSO DA SILVA
.

Embora tal documento não comprove a data de efetiva implantação do
home care
, ele evidencia que, desde
23.12.2025
, ambas as Unimeds já possuíam ciência da situação concreta da beneficiária e mantinham tratativas relacionadas ao cumprimento da internação domiciliar.

Desse modo, a posterior resistência processual, fundada na suposta inexistência de obrigação, na ilegitimidade passiva, em entraves de intercâmbio e em limitações contratuais ou geográficas, mostra-se contraditória, temerária e incompatível com a boa-fé objetiva que deve orientar a atuação das partes no processo.

A hipótese caracteriza verdadeiro
venire contra factum proprium
, pois as agravadas, ao mesmo tempo em que documentam tratativas internas para assunção de custos e operacionalização da medida, sustentam em juízo a inexistência ou inexigibilidade da obrigação que já reconheciam administrativamente como objeto de deliberação concreta.

Nesses termos,
reconheço configurada conduta processual desleal e atentatória à dignidade da justiça, autorizando a aplicação proporcional das sanções previstas nos arts. 77, IV e §2º c/c 80, II, IV e VII, e 81 do CPC
.

A sanção, neste caso, não decorre da simples interposição de recurso ou da apresentação de tese defensiva, mas da combinação entre resistência injustificada ao cumprimento da ordem, ausência de comprovação idônea de cumprimento tempestivo e postura contraditória evidenciada pelo documento de ID n. 33103162.

Considerando, de um lado, a gravidade do comportamento processual — consistente no descumprimento inicial da tutela, na ausência de comprovação idônea do cumprimento tempestivo, na reiteração de teses contrárias à jurisprudência consolidada e na postura contraditória revelada pelo documento de
ID n. 33103162
— e, de outro, a necessidade de observância da proporcionalidade, fixo multa por litigância de má-fé em
5% sobre o valor da causa
, equivalente a
R$ 1.000,00
, considerando o valor atribuído à causa de
R$ 20.000,00
, bem como multa por ato atentatório à dignidade da justiça em
10% sobre o valor da causa
, equivalente a
R$ 2.000,00
, ambas a serem suportadas solidariamente pelas agravadas, sem prejuízo da multa coercitiva já consolidada pelo descumprimento da ordem judicial.

Essas sanções não possuem natureza compensatória da obrigação principal, mas
finalidade repressiva e pedagógica
, destinada a preservar a autoridade das decisões judiciais, a boa-fé processual, a cooperação e a efetividade da tutela jurisdicional em matéria sensível de saúde.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento de ID n. 32899017 e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória de origem e confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida no ID n. 32899265, assegurando à agravante
LAUDELINA CARDOSO DA SILVA
a implantação e manutenção do sistema de
home care
integral
, nos termos da prescrição médica, com cobertura pelas agravadas
UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, solidariamente, ressalvada a possibilidade de reavaliação técnica superveniente mediante relatório médico fundamentado e submetido ao juízo de origem.

Quanto ao
agravo interno de ID n. 33104321
, interposto pela
UNIMED BELÉM
, e ao
agravo interno de ID n. 33552425
, interposto pela
UNIMED MACEIÓ,
julgo-os
prejudicados por perda superveniente de objeto
, diante do julgamento do mérito do próprio agravo de instrumento e da confirmação da tutela recursal.

Quanto ao
agravo interno de ID n. 33503205
, também interposto pela
UNIMED BELÉM
,

deixo de conhecê-lo, em razão da preclusão consumativa
, decorrente da anterior interposição do agravo interno de ID n. 33104321 contra a mesma decisão.

Reconheço, ainda, o descumprimento da primeira decisão liminar de
ID n. 32899265
, consolidando a multa coercitiva nela fixada no valor total de
R$ 150.000,00
, a ser suportada solidariamente pelas agravadas, sem prejuízo de posterior apuração, em sede própria de cumprimento de sentença, de eventuais exceções pessoais ou distribuição interna de responsabilidade entre as codevedoras.

Por fim, diante da conduta processual contraditória, temerária e atentatória à efetividade da tutela jurisdicional, condeno solidariamente as agravadas ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
, fixada em
5% sobre o valor da causa
, equivalente a
R$ 1.000,00
, com fundamento nos arts. 80, II, IV e VII e 81 do CPC, bem como ao pagamento de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça
, fixada em
10% sobre o valor da causa
, equivalente a
R$ 2.000,00
, com fundamento nos arts. 77, IV e §2º do CPC, sem prejuízo da multa coercitiva já consolidada.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026